Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710607-04.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO AUGUSTO DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, RICARDO AUGUSTO DUARTE DA SILVA, contra sentença proferida na ação monitória, ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.. Na inicial, o autor requereu a satisfação do débito no valor de R$ 102.226,83. Relatou ter o réu tomado empréstimo em 23/6/2023, confessando a dívida de R$ 97.211,92, a ser paga em 48 prestações de R$ 2.859,32 cada. A primeira prestação venceria em 6/8/2023 e a última em 6/7/2027. O montante foi destinado à aquisição de um bem, o qual integra o contrato como garantia real fidejussória, um veículo da marca VW, Jetta R-Line 250 TSI, ano 2020, chassi 3VWHJ6BUXLM074429, placa REK6B54. Contudo, o réu não cumpriu as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações, conforme planilha e documentos anexados aos autos (ID 64217947). Nos embargos à monitória, o réu pediu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência dos embargos. Alegou ausência de assinatura de duas testemunhas, erros nos cálculos dos juros, falta do contrato originário e inconsistências na planilha, inviabilizando o cálculo correto do débito e sua liquidez. Sustentou a inexigibilidade do título, nulidade da cédula e abusividade dos juros contratuais, apontando excesso de cobrança por erro nos cálculos (ID 64219269). Sobreveio sentença na qual os embargos à monitória foram rejeitados, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e o pedido monitório julgado procedente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial referente ao pagamento do débito decorrente do contrato de crédito firmado entre as partes, no valor de R$ 102.226,83, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da última atualização. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 64219279). Nas razões recursais, o apelante pede o recebimento da apelação com efeitos suspensivo e devolutivo, e a reforma da sentença a fim de conceder-lhe à gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, permitir o pagamento das custas ao final do processo. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, declarando nulo o título apresentado. Reitera os argumentos apresentados nos embargos à monitória. Alega não atender o título apresentado pelo apelado aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC). A cédula de crédito bancário carece de assinatura de duas testemunhas, conforme o artigo 585, inciso II, do CPC/1973 (aplicável por analogia), comprometendo sua validade como título executivo. Aduz que a ausência do contrato originário impede a verificação dos termos pactuados e a correta apuração dos valores pleiteados pelo apelado. O contrato originário é documento essencial, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a falta desse documento impede a comprovação da dívida e, consequentemente, a execução do título. Sustenta, a ausência de assinatura de testemunhas na cédula de crédito bancário viola o artigo 104, inciso III, do Código Civil (CC), o qual exige a forma prescrita ou não defesa em lei para a validade dos negócios jurídicos. A inexistência dessas formalidades compromete a exigibilidade do título, tornando-o nulo. Alude haver taxas de juros abusivas no contrato de financiamento, as quais extrapolam os limites do Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso V, da norma consumerista. A jurisprudência do STJ é clara ao permitir a revisão das taxas de juros quando demonstrada a abusividade, conforme a Súmula no 286 e o REsp no 1.061.530/RS, o qual afirma ser permitida a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas quando restar cabalmente demonstrada a abusividade. Afirma haver erros na planilha de cálculos apresentada pelo apelado, resultando em cobrança excessiva. A falta de clareza e a ausência do contrato originário dificultam a verificação dos valores devidos, violando o artigo 786 do CPC, o qual permite a oposição à execução com base no excesso de execução (ID 64219281). Sem preparo. Decisão monocrática indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, de forma simples, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil (ID 65022515). Intimado, o apelante se manteve em silêncio (ID 65499991). É o relatório. Decido. Conforme o Código de Processo Civil: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” - g.n. No caso, a gratuidade foi indeferida na sentença e mantida por decisão monocrática de minha relatoria, nos seguintes termos: “[...] O pedido de concessão da gratuidade de justiça, tanto na origem quanto nesta instância está lastreado apenas em declaração de hipossuficiência (ID 64219271 e 64219285) e em alegações genéricas de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, inviabilizando a reforma da sentença neste ponto, bem como o deferimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. A existência da presente demanda, por si só, é insuficiente para a concessão do benefício. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a sentença deve ser mantida neste ponto. Ante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo, de forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 2o do artigo 101 do CPC. [...].” (ID 65022515). Apesar de regularmente intimado, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo, em flagrante desobediência ao teor do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, “indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples, caso em que, mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção” (AgInt no AREsp n. 2.325.932/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 11/4/2024). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 12:40:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador